Tribunal: TJBA
Processo: 0510238-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510238-42.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS GERONIMO PINTO SEIXAS e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GRACIELA RIBEIRO, FERNANDA LIMA COSTA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA LIMA COSTA, GRACIELA RIBEIRO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO. TEMA 610 DO STJ. OMISSÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

1.
A prescrição aplicável à pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste de plano de saúde deve observar o entendimento consolidado no Tema 610 do STJ, que fixa prazo de 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), conforme a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

2.
Embargos da parte autora acolhidos parcialmente para esclarecimento quanto ao prazo prescricional.

3.
Embargos da parte ré rejeitados por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, com intento meramente infringente.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0510238-42.2019.8.05.0001
,
em que são partes Embargante e Embargada, reciprocamente,
CARLOS GERÔNIMO PINTO SEIXAS
e
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DA PARTE AUTORA E REJEITAR OS EMBARGOS DA PARTE RÉ
, pelos motivos constantes do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA